Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA. VÍCIOS DA VONTADE. NÃO DEMONSTRADOS. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA AFASTADOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL AOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADESÃO. DEVOLUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MARCO TEMPORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O fulcro do argumento da autora/apelante é o vício de vontade que teria eivado sua vontade na assinatura dos contratos de consórcio. Porém, as provas juntadas pela ora recorrente, portanto, são inconclusivas e não dão sustentação e verossimilhança mínima à tese guerreada. São incapazes de infirmar os documentos colacionados pelas rés, não obstante a inversão do ônus da legislação consumerista.
2. Ausente ilícito, resta prejudicado o pedido de condenação a indenização por dano moral.
3. A cobrança de cláusula penal e de fundo de reserva em virtude da desistência de contrato de consórcio exige a demonstração de efetivo prejuízo ao grupo consorciado pela administradora, o que, não ocorrendo, dá azo à impossibilidade de retenção.
4. “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento” (Súmula no 538/STJ e Tema no 499 – REsp no 1.114.604/PR), sendo possível, contudo, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a redução equitativa da referida parcela, na hipótese de desconexão pelo consorciado, a fim de promover-se a sua adequação ao valor que foi por ele efetivamente pago, afigurando-se indevida a retenção com base no valor total do contrato.
5. Quanto à taxa de adesão, esta deve ser restituída totalmente à consorciada desistente, ainda que o desligamento tenha sido por inadimplemento, por se tratar de adiantamento da taxa de administração.
6. Nada a prover quanto ao valor relativo ao seguro prestamista, já que efetiva contratação está comprovada na apólice colacionada.
7. O índice de correção a ser aplicado na hipótese é o INPC e a contagem deve se dar a partir do desembolso de cada parcela. Precedentes.
8. Apelação cível conhecida parcialmente e provida parcialmente.